Tribunal: STF
Processo: ARE 1311135
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    1 - AÇÃO DECLARATÓRIA. Ajuizamento por entidade intitulada beneficente de assistência social (sem fins lucrativos), pretendendo obter o reconhecimento de imunidade tributária com base no art. 150, VI, “ c” , da Constituição Federal. Pedido formulado para que a autora possa (independentemente de recolhimento de ICMS) efetuar desembaraço aduaneiro de produtos cirúrgicos importados da Alemanha (que serão incorporados ao seu patrimônio com a finalidade de possibilitar prestação de serviços médico-hospitalares). Ação julgada improcedente em primeira instância porque a autora não teria preenchido os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, mais especificamente a comprovação de sua natureza assistencial e o oferecimento gratuito de parte do atendimento. 2 - Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme entendimento jurisprudencial, “ o juiz é o destinatário da prova, devendo guardar adstrição ao seu livre convencimento sob o manto da persuasão racional, competindo-lhe determinar as provas úteis à instrução do feito, até mesmo ex officio, afastando as diligências que entender inúteis ou meramente protelatórias sem que, com isso, incorra em cerceamento de defesa” (AgRg nos EDcl nos EDcl no Ag 1.102.672/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 06/09/2010). 3 - MÉRITO. 3.1. PREENCHIMENTO DO REQUISITO REFERENTE À NATUREZA ASSISTENCIAL. Reconhecimento. Autora que já havia obtido Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vencido em 31/12/2009, mas que foi objeto de tempestivo pedido de renovação em 16/09/2009 É certo que esse pedido de renovação foi indeferido, mas a questão ainda será objeto de reexame pelas vias impugnativas, o que justifica a aplicação da regra do art. 35, § 2º, da Lei nº 12.101/2009 que atribui efeito suspensivo ao recurso e consequentemente considera válida a certificação enquanto é aguardado o julgamento administrativo. Tanto que em data recente (06/06/2016) a Coordenação-Geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas atestou a validade da certificação (fls. 469/469), confirmando a alegação da autora quanto à sua regular situação jurídica (para obter a imunidade tributária), ainda mais porque ela também apresentou certidões comprovando seus títulos de entidade de utilidade pública federal (fl. 80), estadual (fl. 81) e municipal (fl. 82), bem como sua inscrição no Conselho e Assistência Social Estadual (fl. 83) e Municipal (fl. 84). 3.2 - ATENDIMENTO ONEROSO . Irrelevância. Fato que, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos , por se tratar de entidade que não distribui lucros entre seus Administradores. Conforme entendimento da doutrina, “não ter fins lucrativos não significa, de modo algum, ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas (as instituições) na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus objetivos institucionais.” (Curso de Direito Tributário, 10ª edição. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 195/196). 3.3. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PARTE DA RECEITA BRUTA NO ATENDIMENTO GRATUITO . Requisito que, na verdade, é exigido (pela Lei 12.101/2009) para a concessão ou renovação da certificação , e não necessariamente para a declaração de imunidade. Questão, aliás, que é objeto de discussão no recurso administrativo e que, por isso, não impede o reconhecimento da imunidade, nesse caso específico, pois enquanto não definida a controvérsia no âmbito administrativo, a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedida à autora permanece válida, nos termos do art. 35, § 2º, da própria lei 12.101/2009 (cf. item 3 acima). 3.4. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE SOBRE PRODUTOS IMPORTADOS . Possibilidade, já que os produtos cirúrgicos serão incorporados ao patrimônio da entidade. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos (ARE 803906, AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag. Reg. no AI nº 776205/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI 785459 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.11.2011; RE 571809 AgR/RS 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, VI, alínea "c", § 4° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No mérito, o recurso comporta provimento. Em diversos julgados deste E. Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, a autora obteve o reconhecimento do direito à imunidade tributária, pois ela possuía Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), vencido em 31/12/2009, mas que foi objeto de tempestivo pedido de renovação em 16/09/2009. É certo que esse pedido de renovação foi indeferido, mas essa questão ainda será objeto de reexame pelas vias impugnativas, o que justifica a aplicação da regra do art. 35, § 2º, da Lei nº 12.101/2009 que atribui efeito suspensivo ao recurso, considerando válida a certificação enquanto é aguardado o julgamento administrativo. Tanto que em data recente (06/06/2016) a Coordenação-Geral de Análise e Gestão de Processos e Sistemas atestou a validade da certificação (fls. 469/469), confirmando a alegação da autora quanto à sua regular situação jurídica (para obter a imunidade tributária), especialmente porque ela também apresentou certidões comprovando seus títulos de entidade de utilidade pública federal (fl. 80), estadual (fl. 81) e municipal (fl. 82), bem como sua inscrição no Conselho e Assistência Social Estadual (fl. 83) e Municipal (fl. 84), daí o reconhecimento de procedência do pedido com base no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.
    (...)
    É importante considerar, sob esse aspecto, que o atendimento oneroso, por si só, não descaracteriza a prestação de serviços sem fins lucrativos, por se tratar de entidade que não distribui lucros entre seus sócios ou Administradores. Conforme entendimento da doutrina, “não ter fins lucrativos não significa, de modo algum, ter receitas limitadas aos custos operacionais. Elas (as instituições) na verdade podem e devem ter sobras financeiras, até para que possam progredir, modernizando e ampliando suas instalações. O que não podem é distribuir lucros. São obrigadas a aplicar todas as suas disponibilidades na manutenção dos seus objetivos institucionais.” (Curso de Direito Tributário, 10ª edição. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 195/196). Também não constitui fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da autora, a suposta necessidade de aplicação de parte da receita bruta no atendimento gratuito, pois esse requisito, na verdade, é exigido (pela Lei 12.101/2009) para a concessão ou renovação da certificação, e não necessariamente para a declaração de imunidade. Tal questão, aliás, é objeto de discussão no recurso administrativo e, por isso, não impede o reconhecimento da imunidade, nesse caso específico, pois enquanto não definida essa controvérsia no âmbito administrativo, a certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) concedida à autora permanece válida, nos termos do art. 35, § 2º, da própria lei 12.101/2009. No que diz respeito à aplicação da imunidade tributária em relação a produtos importados a razão também está com a autora, porque esses bens, no caso, serão incorporados ao seu patrimônio e o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de que a imunidade prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, abrange o ICMS incidente sobre a importação de mercadorias utilizadas na prestação de seus serviços específicos (ARE 803906, AgR/SP Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20.11.2014; Ag. Reg. no AI nº 776205/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 18/10/2011; AI 785459 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. 29.11.2011; RE 571809 AgR/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 09/02/2010; AI 669.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17/04/2009; RE 540.725-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 13.03.2009; RE 203.755-ES, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 08.11.1996).
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli, DJe de 12/4/18 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. RobertoBarroso, DJe de 13/11/18 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. RicardoLewandowski, DJe de 19/10/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente